Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704808-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANTÔNIO VICTOR NERIS CARNEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Antônio Victor Neris Carneiro contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penais - VEP - que fixou nova data-base para fins de concessão de benefícios considerando a falta grave praticada durante o livramento condicional. Informa que o paciente cumpria pena de doze anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão por tráfico de drogas e foi liberado condicionalmente em 08/11/2016, sendo novamente preso em flagrante pelo mesmo tipo de crime no dia 06/05/2017. Sustenta, contudo, que o novo crime não caracteriza falta grave, devendo a data-base considerar a data do primeiro recolhimento, 21/02/2013. Pede alteração do marco temporal. No mérito, confirmação da liminar. Em 06/07/2018, o Juízo da Execução reconheceu a falta grave no crime doloso praticado em 06/05/2017, data que foi considerada marco inicial para novos benefícios. Em 21/12/2019, a defesa requereu alteração da data-base, mas como o marco fora fixado na decisão de 22/08/2018, a pretensão foi fulminada pela preclusão. Nota-se que, embora intimada, a Defesa não recorreu, manifestando-se somente nesta via. O pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do habeas corpus. O exame da causa exige prudência e necessita da oitiva do Juiz e do Fiscal da Lei para que o Colegiado examine o tema. Solicitem-se informações e a chave de validação para acesso ao processo no SEEU. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 06 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator